Tribunal: TJSP
Processo: 2183489-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. DECISÃO que julgou procedente a Primeira Fase da Ação, arcando o Banco demandado com a verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor da causa. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. DECISÃO que julgou procedente a Primeira Fase da Ação, arcando o Banco demandado com a verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor da causa. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Homologação. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*